Tribunal: TJSP
Processo: 1500738-29.2020.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; 14 dias multa; e indenização à vítima no montante de R$ 26.341,40. Preliminar alegando a nulidade do reconhecimento do réu realizado em sede policial. Rejeitada. Vítima descreveu durante a fase inquisitiva (fls. 05/06) as características físicas do réu. Reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia

Ementa:
Apelação. Estelionato. Condenação a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; 14 dias multa; e indenização à vítima no montante de R$ 26.341,40. Preliminar alegando a nulidade do reconhecimento do réu realizado em sede policial. Rejeitada. Vítima descreveu durante a fase inquisitiva (fls. 05/06) as características físicas do réu. Reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia apresentada. Reconhecimento em consonância com as demais provas produzidas. Insurge-se contra a dosimetria, que por sua vez, não merece reparos. Negado provimento ao recurso.